Tribunal: STF
Processo: ARE 1476017
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO. ÓBICES DA OJ 413 DA SBDI-1 E DA SÚMULA 333 DO TST E DO ART. 896, § 7º, DA CLT. A decisão regional está em sintonia com a OJ 413 da SBDI-1 do TST relativamente à integração do auxílio-alimentação ao salário da autora, tendo em vista a delimitação do recebimento da parcela com natureza salarial em data anterior à adesão do empregador ao PAT e ao pacto coletivo que conferiu caráter indenizatório à parcela. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” (documento eletrônico 38, p. 1 - grifos no original)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV; e 7°, XXVI, da mesma Carta.



 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal Superior do Trabalho assim analisou a controvérsia:



    “[...]



    Esta relatora negou seguimento ao agravo de instrumento do reclamado, sob o fundamento da estrita sintonia da decisão regional com a OJ 413 da SBDI-1 do TST, relativamente à integração do auxílio-alimentação ao salário da autora, tendo em vista a delimitação do recebimento da parcela com natureza salarial em data anterior à adesão do empregador ao PAT e ao pacto coletivo que conferiu caráter indenizatório à parcela. 



    Eis o teor da decisão agravada:



    (...) 



    Quanto ao tema ‘auxílio alimentação. Natureza jurídica’, inicialmente, rejeita-se o pedido de suspensão do feito, uma vez que a matéria não se refere à validade de norma coletiva. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional, por maioria, considerou que o auxílio alimentação fornecido à reclamante possui natureza salarial, e que a adesão da reclamada ao PAT não afasta a alegada natureza jurídica salarial da ajuda alimentação, que era paga à reclamante. 



    Extrai-se do acórdão que a filiação do reclamado junto ao PAT e a instituição da natureza indenizatória do benefício por norma coletiva ocorreram em data posterior à admissão da reclamante nos quadros da empresa. Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a posterior alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação, de salarial para indenizatória, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos, sob pena de afronta aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 468 da CLT. 



    Desta forma, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula 333 do TST. 



    Nego provimento. 



    (...) 



    O acórdão regional, por sua vez, assim consignou quanto ao tema: 



    (...) 



    No caso, a adesão do Recdo ao PAT também não afasta a alegada natureza jurídica salarial da ajuda alimentação, que era paga a obreira. 



    Na hipótese em exame, a parcela principal foi quitada durante todo o período contratual, sendo discutida apenas sua natureza jurídica e integração a remuneração. 



    Como foi decidido na r. sentença, é fato incontroverso o pagamento dessas parcelas a obreira, desde a admissão, no Banco Credireal, em 11/01/1.993. 



    (...) 



    Com efeito, o acórdão regional está em consonância com a OJ 413 da SBDI-1 desta Corte.



    Assim, reiterando os fundamentos da decisão agravada, restam afastadas as alegações de violação à Constituição Federal, atraindo o disposto na Súmula 333 do TST e no artigo 896, § 7º, da CLT. 



    Insta ressaltar a ausência de negativa de vigência da norma coletiva que conferiu natureza indenizatória ao auxílio-alimentação, tendo em vista a circunstância do recebimento habitual da parcela em data anterior ao pactuado, nos termos do supramencionado verbete jurisprudencial.” (doc. eletrônico 38, pp. 1-3)



 No julgamento do ARE 1.121.633 RG/GO (Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 28/4/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, não se aplica a mencionada tese ao caso examinado, pois a questão ora discutida refere-se à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor. Ademais, a norma coletiva do trabalho foi afastada com base no momento de sua vigência e não com base em sua validade. Com a mesma orientação, em julgado análogo, o Ministro Luís Roberto Barroso assim concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 46.911/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/11/2022 - grifei)



    Nesse contexto, observo que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais coletivas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido. V - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.422.526 AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2019)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O//FENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1330603 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1.218.663 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/10/019)



    Ademais, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator